Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-37.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificada para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação, editais e leilões. Adquirente regularmente notificada para purgar a mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003569-37.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante TG SAO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, é apelada MARINA VIANA BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-37.2018.8.26.0462 -Voto no 15196
2
Apelação Cível no. 1003569-37.2018.8.26.0462
Comarca: Poá (1a Vara Cível)
Apelante: TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A.
Apelado: Marina Viana Barbosa.
Voto no 15.196
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Contrato regido pela Lei n 4.591/64. Legalidade
do leilão extrajudicial com adjudicação do imóvel por terceiro
pelo valor do débito corrigido e despesas gerais com notificação,
editais e leilões. Adquirente regularmente notificada para purgar a
mora, conforme previsão contratual. Improcedência do pedido.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 140/144, de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar a ré a restituir à autora 80% dos valores pagos, corrigidos
monetariamente a partir o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, contados da citação.
Inconformada, a ré arguiu, preliminarmente, falta de
interesse de agir, pois o contrato já está rescindido nos termos da Lei n.
4.591/64. A lei especial prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor
e, diante da validade do leilão extrajudicial, não há valores a devolver.
Subsidiariamente, postula a aplicação da cláusula contratual 6.4, em
consonância com a Lei n. 13.786/18.
Recurso sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-37.2018.8.26.0462 -Voto no 15196
3
É o relatório.
No caso em apreço, verifica-se que a compradora foi
notificada para o pagamento do débito contratual em 10/05/2018 (fls. 34/36)
e, não purgada a mora, operou-se a rescisão do contrato na forma do art. 63
da Lei no 4.591/64 e art. 1o, incisos VI e VII, da Lei no 4.864/65, seguindo-se
o leilão extrajudicial em 06/07/2018 (fl. 111), ou seja, tudo antes do
ajuizamento da presente demanda (20/09/2018).
Vale ressaltar que o procedimento previsto artigo 63 da
Lei 4.591/64, com a edição da Lei 4.864/65, que criou medidas de estímulo à
Indústria de Construção Civil, foi estendido a todas as vendas de imóvel a
prazo, não se restringindo aos contratos de empreitada a preço de custo ou
por administração.
Além disso, levada a leilão, a unidade resultou
adjudicada, na segunda praça (fl. 112).
Daí porque o pedido inicial é improcedente, não se
questionando sobre eventual resíduo por falta de pedido a respeito.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. INADIMPLEMENTO DA AUTORA,
QUE DEIXOU DE PAGAR AS PRESTAÇÕES DO
PREÇO DO IMÓVEL. ADQUIRENTE QUE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-37.2018.8.26.0462 -Voto no 15196
4
REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA,
DEIXOU
DE
PURGÁ-LA.
CONTRATO
JÁ
RESCINDIDO,
TENDO
SIDO
EFETUADO
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL PREVISTO NA LEI 4.591/64.
ADMISSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL APLICÁVEL AO
NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS
PARTES. ALIENAÇÃO AMPARADA NO ARTIGO
63, §1o AO 7o DA LEI 4591/64 C/C OS INCISOS VI
E VII DA LEI 4864/65. CASO EM QUE
COMPROVADA
A
PRÉVIA
E
REGULAR
NOTIFICAÇAO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS PACTUADAS
ENTRE AS PARTES. APLICABILIDADE DO CDC
AO CONTRATO QUE NÃO TORNA ILEGAL A
EXECUÇÃO LEVADA A EFEITO NO CASO DOS
AUTOS.
VALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
RECONHECIDA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1079105-78.2015.8.26.0100;
Relator
(a):
Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003569-37.2018.8.26.0462 -Voto no 15196
5
“Compromisso de compra e venda. Rescisão
contratual
e
devolução
de
parcelas
pagas.
Inadimplemento do comprador. Contrato regido
pela Lei n. 4.591/64. Legalidade do leilão
extrajudicial com arrematação. Comprador que foi
regularmente notificado para purgar a mora,
conforme previsão contratual. Ausência de violação
do CDC. Recurso provido para julgar improcedente
a
ação.”
(TJSP;

Apelação
1013092-82.2016.8.26.0320; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/11/2018;
Data
de
Registro:
05/12/2018).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido inicial e condenar a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados
em 12% do valor da causa atualizado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR